Tribunal: TJMT
Processo: 1023666-64.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023666-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS - CNPJ: 01.840.726/0001-03 (AGRAVADO), JOAO OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 107.047.441-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - CRCJUD - PROVIDÊNCIA QUE DISPENSA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - GEDAVE - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PELO EXECUTADO - SEM PARAR E CONECTCAR - NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA - ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO - INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD - CENSEC - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIABILIDADE - SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA - RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de buscas via sistema
CRCJud
dispensa a intervenção do Poder Judiciário, porquanto a consulta pode ser feita diretamente pelo próprio interessado (art. 13 do Provimento 46/2015 do CNJ).

Se não comprovado o exercício de atividade agropecuária por parte do executado, não se mostra possível o deferimento de buscas via sistema Gedave (Gestão de defesa animal e vegetal).

Para que sejam realizadas buscas nas empresas “
Sem Parar
” e “
ConectCar
” é necessária a demonstração de utilidade da medida.

É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema
Sisbajud
.

A pesquisa via
CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via
Sisbajud
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023666-64.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Joao Otaviano de Araújo Bastos

Processo origem: 0029753-13.2011.8.11.0041 (cód. 733508, 1311/2011)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Joao Otaviano de Araújo Bastos
(Proc. nº 029753-13.2011.8.11.0041), determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, §1º do CPC, com envio do processo ao arquivo.

Sustenta que é caso de reforma da decisão agravada, com o desarquivamento do processo, porquanto alega que não foram devidamente analisados todos os pedidos realizados pelo agravante.

Afirma que não foram esgotadas todas as possibilidades de busca de bens do devedor passíveis de constrição, de modo que entende não ser possível a aplicação do artigo 921 do CPC.

Defende a realização de busca pelo sistema
CRCJud
com base no artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, para ter acesso aos registros de casamento e óbito de cônjuge do executado.

Assevera pela necessidade de expedição de ofícios às empresas administradoras de meios de pagamento, para que procedam o bloqueio de valores de titularidade do executado, porque tais créditos não são alcançados pela busca via sistema
Sisbajud
.

Aduz, ainda, pela expedição de ofícios às empresas
Gedave
,
Sem Parar
e
Conectar
, para localizar possíveis bens do executado e a realização de busca via sistema
Censec
, para obtenção de escrituras e procurações.

Aduz pela necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e afirma que estão presentes os requisitos, sob pena de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 151290158).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 158135697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1023666-64.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Joao Otaviano de Araújo Bastos

Processo origem: 0029753-13.2011.8.11.0041 (cód. 733508, 1311/2011)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Joao Otaviano de Araújo Bastos
(Proc. nº 029753-13.2011.8.11.0041), determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, §1º do CPC, com envio do processo ao arquivo.

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar a realização de buscas pelos sistemas
CRCJud
,
Sisbajud
e
Censec
, além da expedição de ofícios às empresas
Gedave
,
Sem Parar
e
ConectCar
, bem como empresas administradoras de meios de pagamento.

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Joao Otaviano de Araújo Bastos
, em 18.08.2011, fundada em
Nota Promissória e em Instrumento particular de assunção, confissão e parcelamento de dívida com garantia real – juros pré e correção pós fixada nº 385/3102667
no valor de R$ 61.006,46 (Id. 55122374).

As partes firmaram acordo para quitação da dívida, em 16.02.2012 (Id. 55122374 - Pág. 30/31), que foi homologado pelo juízo em 16.03.2012 (Id. 55122374 - Pág. 33).

Posteriormente, o banco exequente, ora agravante, informou o descumprimento do acordo pelo executado e requereu o prosseguimento da execução em 20.03.2013 (Id. 55122374 - Pág. 36).

Deferido o prosseguimento da execução, houve diversas tentativas frustradas para localização de bens do devedor (Id. 55122374 - Pág. 48; Id. 55122374 - Pág. 113; Id. 55122374 - Pág. 145; Id. 55122374 - Pág. 125).

Na sequência o banco requereu a realização de buscas via sistemas e ofícios, o que foi indeferido pelo juízo da origem e configura a decisão ora agravada.

Pois bem.

Quanto ao pedido de realização de
buscas via sistema
CRCJud
, a fim de obter informações acerca de registros de casamento e óbito do cônjuge do executado, nota-se que é dispensável a intervenção do Poder Judiciário, porquanto a consulta pode ser feita diretamente pelo próprio interessado, nos moldes do art. 13 do Provimento 46/2015 do CNJ.

No que toca ao pedido de
buscas no sistema GEDAVE
(Gestão de defesa animal e vegetal), percebe-se que não há comprovação de exercício de atividade agropecuária por parte do executado, o que afasta a possibilidade.

Com relação ao pedido de
buscas pelos sistemas das empresas “
Sem Parar
” e “
ConectCar
”
, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida.

No caso, embora tenha sido localizado um veículo em nome do autor pelo sistema
Renajud
, tal pesquisa foi realizada em 30.08.2017 e localizou o veículo marca/modelo VW/Kombi ano/modelo 1989/1989 (Id. 55122374 - Pág. 125).

No entanto, não há comprovação da existência do mencionado veículo no patrimônio do autor nos dias atuais, visto que já passados quase seis anos.

Ainda, anota-se que o pedido de
buscas junto às empresas administradoras de meios de pagamento
não encontra respaldo, porquanto abrangida pela pesquisa via
Sisbajud
.

Por outro lado, quanto ao pedido de
buscas via sistema CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1939480-RO, restou assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Acerca das matérias:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR E CONECTCAR
– EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio
Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores
, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também
não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos
, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados. III - A pesquisa de bens perante o
GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária
, o que, também, não é o caso dos autos. IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial. A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente,
necessitando, para tanto, a intervenção judicial
” (TJMT, 1021507-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao
Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
” (TJMT, 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Por fim, o banco exequente requer a realização de
buscas via sistema
Sisbajud
.

Verifica-se que já foram realizadas anteriormente outras pesquisas de bens via Sisbajud, mas restaram infrutíferas. Consta que a última pesquisa ocorreu em 20.08.2019 (Id. 55122374 - Pág. 145).

De relevo notar que transcorridos mais de três anos desde a última pesquisa, não há óbice para o deferimento de tal pedido.

Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.

O Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também,
o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

“(...) É possível a renovação de pesquisa ao sistema BacenJud para busca de ativo financeiro,
quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta
. (...)” (Acórdão 1198588, 07153854820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA.
SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE
.
ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE
. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400221, 07335166620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor desde a última pesquisa ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1307386, 07375329720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN/JUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACEN/JUD. INFOJUD. RENAJUD. E-RIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros, com efeito, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. A legislação regente não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta aos sistemas do Tribunal, apenas que seja observado o critério da razoabilidade, o qual pode ser constatado no presente caso, considerando o longo lapso temporal da última pesquisa realizada. 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança e fundos de investimento em nome do Executado, por meio dos sistemas BACEN/JUD, CCSBACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. 5. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PESQUISA EM OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN/JUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a derradeira pesquisa foi realizada em outubro de 2015 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACEN/JUD 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1219404, 07092265520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nossa Egrégia Quarta Câmara em recente julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –
CONVÊNIO SISBAJUD
– PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM –
POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso”. (TJMT, RAI nº 1010749-13.2022.8.11.0000, Desa. Rela. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022) (g.n)

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas
Renajud, Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize a pesquisas nos sistemas conveniados (
Sisbajud
), bem como a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (
CENSEC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023